Tribunal: TJSP
Processo: 0003795-33.2023.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO – Inconstitucionalidade do artigo 5o, do Decreto Presidencial 11.302/2022 - Questão prejudicial ao mérito do pedido que deve ser submetida a julgamento pelo Órgão Especial desta Corte, conforme cláusula de reserva de plenário inserta no artigo 97 da Constituição Federal, artigos 481 e ss. do Código de Processo Civil, e Súmula Vinculante no 10 – Incidente de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO – Inconstitucionalidade do artigo 5o, do Decreto Presidencial 11.302/2022 - Questão prejudicial ao mérito do pedido que deve ser submetida a julgamento pelo Órgão Especial desta Corte, conforme cláusula de reserva de plenário inserta no artigo 97 da Constituição Federal, artigos 481 e ss. do Código de Processo Civil, e Súmula Vinculante no 10 – Incidente de inconstitucionalidade instaurado, com remessa ao Órgão Especial para apreciação – Julgamento do mérito do recurso suspenso, por maioria.